Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718558-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIOMARO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL AS (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, processo n. 0724387-34.2021.8.07.0001, ajuizado por LIOMARO PEREIRA DA SILVA, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos (ID 122911064 dos autos de origem): "Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por LIOMARO PEREIRA DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, a demandada apresentou a contestação de ID 112841297, na qual, em sede preambular, reclamou o reconhecimento da ausência do interesse de agir, por inadequação da via eleita, ao argumento de que, diante da necessidade de se alegar e comprovar fatos novos (pagamento), teria lugar, na espécie, a liquidação pelo procedimento comum. Ainda, reputou ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja apresentação afirma constituir ônus da parte postulante, consistentes nos extratos da operação, planilha atualizada de cálculo e comprovante do pagamento e quitação. Reclamou, por fim, o reconhecimento de hipótese a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a admitir o chamamento ao processo, diante do alegado interesse da União e do Banco Central do Brasil no objeto da postulação, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 112841299 a ID 112841305. É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, confirma-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Registre-se que tal circunstância, a toda evidência, não possui o condão de obstaculizar eventual compensação, constituindo, contudo, questão que, em tese, deve ser dirimida na etapa executiva do feito, que sucederá a presente fase de liquidação. No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira. Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face do agravante para definir obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, tal aptidão é maior à própria instituição financeira. 5. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, sequer teria o réu atentado para o fato de que a UNIÃO JÁ TERIA SE MANIFESTADO PREVIAMENTE NESTES AUTOS, por determinação deste Juízo (ID 111134092). Afasta-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da postulação, eis que não integra o feito qualquer dos entes elencados pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Em arremate, no que se refere aos documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, que consistiriam em registros dos negócios alinhavados entre as partes (cédulas de crédito rural), colhe-se, do próprio comando veiculado pela decisão de ID 111324130, que se cuidariam de documentos adicionais que, por sua própria natureza e especificidade, se achariam em poder da parte executada, sobre a qual recai, nos termos do artigo 524, §4o, do CPC, o dever de exibição. Pontue-se que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, Contador (CRC/DF 19.030/O-3) com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas." Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 124862409 dos autos originais): "Por considerar eivada de “omissão” a decisão de ID 122911064, interpôs a parte demandada embargos de declaração (ID 123378338). Sustenta que o decisório teria deixado de deliberar acerca de tópico que teria sido suscitado em sua peça resistiva, consistente no chamamento da União ao processo. Sinalizou, ainda, com a presença de “contradições e obscuridades” a inquinar o decisório (ID 123378338 - pág. 2), não tendo, contudo, apresentado qualquer exposição concernente a tais supostos vícios. Tendo sido oportunizada a manifestação, a parte autora refutou a existência do vício elencado pelo demandado, requerendo o não provimento do recurso (ID 124731757). Conheço dos embargos, somente porque tempestivos. No mérito, tenho que o recurso não comporta acolhida. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, a parte demandada, ora embargante, não se ateve, de forma atenta, à leitura do ato jurisdicional. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, deliberou-se, fundamentadamente, acerca da alegação que, segundo sustenta a demandada, não teria sido solvida. Reproduzo, por mero preciosismo, o aludido trecho da decisão, que não reclama, por sua clareza, maiores esforços de compreensão: “No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo.” Em verdade, sequer estaria o julgador vinculado ao esgotamento de teses que não se afigurem hábeis a infirmar a conclusão adotada, conforme se depreende da leitura do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e consoante já assentado em diversas oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme assentado pelo STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela parte, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (nesse sentido: (REsp 476.452/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/02/2014). Com isso, não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é discutir teses ou arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 122911064. Int.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A, recorre. Agita a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aduz também que seria incabível a ação de liquidação por arbitramento, pois entende ser necessário que o juízo se pronuncie sobre fatos novos, e não apenas com fundamento em prova pericial. Diz que a sentença é genérica e não individualiza os mutuários titulares do direito. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 36120906. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual o agravado/exequente busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, em tese, legítima a pretensão do autor/agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: “1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença coletiva, que, de ofício, declarando a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinou a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da demanda e, em decorrência, declinou da competência em favor da Justiça Federal. 2. Embora a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tenha tramitado na Justiça Federal contra o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, infere-se que a condenação pecuniária foi imposta somente contra o Banco do Brasil. Assim, sequer há razão para incluir o Banco Central e a União no polo passivo do pedido de liquidação de sentença, na medida em que, como visto, não foram condenados a devolver eventuais valores pagos a maior pelo mutuário. Inexiste, portanto, litisconsórcio passivo necessário unitário. 3. Existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores. Por fim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é desta justiça comum distrital (Súmula 508 do STF). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1378327, 07239136620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. O teor do art. 10 do CPC diz respeito ao substrato fático da causa. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações não enfrentadas na primeira instância devem ser afastadas da análise do recurso. 3. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 4. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 5. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 6. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 7. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 8. O Banco do Brasil S/A, reconhecido como devedor, é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença da ação coletiva. 9. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados. Não se aplica, portanto, no cumprimento de sentença. 10. O prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença, no caso, da ação civil pública no 94.0008514-1. Não transcorrido o prazo prescricional, é possível ao consumidor exigir do banco a apresentação de documentos para elucidação da demanda. 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1372613, 07288228820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 25/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Em consonância com o entendimento supra, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator em recurso versando sobre matéria símile, na qual fui acompanhado pelo e. Colegiado, verbis: “1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que mostra-se cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1382827, 07169747020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No tocante ao cabimento do procedimento, a ausência de liquidez do título é o que justifica a necessária liquidação de sentença por arbitramento, inclusive como ressaltou o d. Juízo a quo, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido, observando os parâmetros fixados no julgado. Também não se verifica na hipótese perigo de irreversibilidade da medida, nem urgência que impeça aguardar o exame de mérito pelo egrégio colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator